Tribunal: TJPA
Processo: 0811383-88.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811383-88.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDMAR MARTINS DE LAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.614.874/SC,
TEMA REPETITIVO 731. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O presente caso não se amolda ao decido no TEMA 731 pelo STJ. Isso porque no caso em análise jamais houve o recolhimento da verba fundiária, à medida que o apelante defende
a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida
no
REsp 1.614.874/SC
e
ADI nº 5090/DF sobre a presente demanda.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível. Em remessa necessária, sentença mantida, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível

interposto pelo
Município de Parauapebas
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da ação de cobrança
proposta por

Edmar Martins de Laia.

Em síntese, consta da petição inicial que o requerente laborou para o requerido e que a contratação ocorreu por contrato temporário, sem concurso público, no período de novembro de 2003 a março de 2018, na função de vigia.

A parte requerida apresentou contestação e documentos. Preliminarmente, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e pela higidez do contrato e no mérito pugnou pela improcedência integral dos pedidos.

Foi proferida sentença julgando procedente o pedido condenando o réu a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Fixou consectários legais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

O Ente Municipal interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja adotada a atualização monetária prevista no Tema 731/STJ, ou seja, que seja aplicada a TR como índice de correção de valores concernentes ao FGTS.

Em contrarrazões, o apelado requer que seja negado provimento à apelação.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

O presente caso não se amolda ao decido no TEMA 731 pelo STJ. Isso porque no caso em análise jamais houve o recolhimento da verba fundiária, à medida que o apelante defende
a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida no
REsp 1.614.874/SC
e
ADI nº 5090/DF sobre a presente demanda.

Desse modo, considerando que não
há qualquer incidência da TR como fator de correção de uma conta vinculada inexistente razão pela qual também não prospera qualquer ilação sobre inobservância do entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC.

Importante acrescentar que
ventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença, se dará mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

A propósito:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta
não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731
.

Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público. (9318554, 9318554, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10).”

Desse modo, não merece acolhimento a razão recursal exposta. Em remessa necessária, sentença mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. Sentença mantida em remessa necessária

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 14/09/2022